Tribunal: STF
Processo: RE 1266074
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EX-FERROVIÁRIOS DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUCESSÃO. JUROS DE MORA. DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 25).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República ao argumento de ser da competência da Justiça comum estadual julgar as controvérsias sobre complementação de aposentadoria de ex-ferroviários da extinta Fepasa, pela qual o Estado de São Paulo seria responsável.
    Sustenta que o “dispositivo é taxativo ao estabelecer a competência da Justiça Obreira para dirimir litígios entre trabalhadores e empregadores, bem como outras controvérsias oriundas da relação de trabalho” (fl. 6, e-doc. 28).
    Ressalta que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de complementação de aposentadoria, estabelecida em lei estadual” (fl. 6, e-doc. 28). 
    Salienta que, “ao admitir que o direito de pleitear complementação de aposentadona é consequência da relação trabalhista anteriormente existente, a Corte Trabalhista acabou por ampliar, data vênia, de maneira equivocada, sua competência” (fl. 15, e-doc. 28 ). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para, cassado o v. acórdão recorrido, seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a solução do conflito em pauta, com a anulação dos atos decisórios prolatados e encaminhamento do feito à Justiça Comum Estadual” (fl. 9, e-doc. 28).
    3. Em 17.8.2011, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.435, Tema 149, pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).
    4. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, em 17.2.2020 o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho proferiu a seguinte decisão:
    “Percebe-se que a matéria em questão é diversa daquela que constitui o Tema 149, no qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral na sessão do Pleno do STF do dia 24/05/2018: ‘Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.’. Assim, o tema nº 149 da tabela de repercussão geral do STF limita-se às hipóteses em que se debate a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, situação diversa da presente demanda. Assim, por não haver preclusão pro judicato na decisão que tão somente sobresta o recurso extraordinário da parte, e, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema nº 149, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e passo ao exame de sua admissibilidade. Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de discussão sobre complementação de aposentadoria postulada por ex-servidores ferroviários, em face da CPTM, uma das sucessoras da FEPASA. (…) Ante o exposto, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e lhe dou seguimento, determinando a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo” (fls. 1-7, e-doc. 48). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “O art. 114 da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios entre trabalhadores e empregadores, bem como outras controvérsias, quando decorrem da relação de trabalho. O direito à complementação de aposentadoria instituído por norma coletiva e regulamentar insere-se entre os derivados da relação contratual de trabalho, daí competir à Justiça do Trabalho apreciá-lo, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 25).
     Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.251.674-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta Fepasa. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.251.671-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 808.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 590.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora